Tribunal: TJES
Processo: 0005096-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005096-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO VIEIRA BELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005096-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO VIEIRA BELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Constata-se a majoração de circunstâncias judiciais pelo juízo de primeira instância, todavia sem fundamentação idônea para tal, motivo pelo qual a pena-base foi reduzida, conforme art. 59 do CP.
2.
Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em patamar máximo, eis que foi apreendido grande quantidade de entorpecente com o réu. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005096-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO VIEIRA BELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 13/11/2021, na Av. Pedro Ramos, Centro, Guarapari/ES, o réu trazia consigo, tinha em depósito e transportava, drogas, denominada de “ecstasy”, destinadas a serem vendidas, entregues a consumo, ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Posteriormente, foi constatado que Diego possuía dois aparelhos celulares, provenientes de furto/roubo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação.

Inicialmente, busca a defesa pela diminuição da pena-base, assim como, para que seja estabelecido o
quantum
de 1/6 (um sexto), para cada circunstância ponderada.

Em análise detida aos autos, em especial, a dosimetria da pena, quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, são inerentes ao tipo penal, ademais, a grande quantidade de entorpecentes apreendida, já foi devidamente valorada, de forma negativamente, nas circunstâncias do crime, motivo pelo qual, deixo de majorá-las na pena-base.

Diante do exposto, com preponderância ao que alude o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base do apelante, no crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Relativamente ao delito de receptação, constato que culpabilidade também é inerente ao tipo penal, mantendo-se devidamente fundamentado apenas o motivo do crime, uma vez que a aquisição do aparelho celular sucedeu, fundamentadamente, para a prática do crime de tráfico, motivo pelo qual, também deixo de majorar a culpabilidade na pena-base.

Assim, fixo a pena-base do apelante, em relação ao delito do art. 180,
caput
, do CP, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Especificamente quanto à utilização da fração de 1/6 (um sexto), destaco a importância da discricionariedade que o magistrado possui ao valorar a pena na dosimetria, porém, desde que ocorra de forma fundamentada, e que não haja discrepância gritante, ou arbitrária acerca do respectivo cálculo, o que de fato não ocorreu (AgRg no AREsp n. 2.348.172/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Deste modo, mantêm-se o valor arbitrado em primeira instância.

No que tange ao pleito pela aplicação do tráfico privilegiado em patamar máximo legal, qual seja, de 2/3 (dois terços), verifico não prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Como bem exposto, foi apreendido com Diego, grande quantidade da substância denominada “ecstasy”, cerca de 70 (setenta) comprimidos, além daqueles que não foram localizados, devido ao fato de que o réu os despejou no mar, ademais, o policial militar Igor Gomes Vieira, relatou, em juízo, que possuía conhecimento da relação do acusado com o tráfico de drogas, registrando que o mesmo vendia os entorpecentes em festas, às pessoas de alto poder aquisitivo.

Diante de tais considerações, revela-se correta e fundamentada a fixação do valor arbitrado, abaixo do patamar máximo legal.

Dando prosseguimento, busca a defesa pelo redimensionamento da pena ao delito de receptação, alterando-a do art. 180,
caput
, para o §3º c/c §5º, ambos do CP, denominada como receptação culposa.

Não obstante a defesa tenha ventilado a tese de que o réu não sabia da origem ilícita do bem, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que há a inversão do ônus da prova quando o objeto é apreendido em posse do réu, mesmo que em sua modalidade culposa.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Desta maneira, cabe ao investigado comprovar que ignorava a situação ilícita da coisa, ou mesmo, que a adquiriu de maneira culposa, o que não ocorreu nos autos, visto que sequer juntou algum documento que registrasse a aquisição lícita do bem.

Após toda a análise da pena, constatando, ainda, somente a atenuante da confissão, assim como a causa de diminuição do tráfico privilegiado, e em observância ao concurso material, previsto no art. 69 do CP,
fixo a reprimenda definitiva do apelante Diego Vieira Beloni, em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa.

Arbitro o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo
SEMIABERTO
, como alude o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, como relatado acima, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.